Tribunal: TJSP
Processo: 1009881-33.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Pessoa com deficiência. Pretensão de acolhimento integral em residência inclusiva. Sentença de procedência. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Legitimidade passiva do Estado. Artigos 23, II, e 196 da CF. Direito à assistência social e proteção integral. Lei no 13.146/15. Situação de

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Pessoa com deficiência. Pretensão de acolhimento integral em residência inclusiva. Sentença de procedência. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Legitimidade passiva do Estado. Artigos 23, II, e 196 da CF. Direito à assistência social e proteção integral. Lei no 13.146/15. Situação de vulnerabilidade comprovada. Sentenç a mantida. Julgamento nos termos do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Apelação não provida e reexame necessário desacolhido.